Tribunal: CARF
Processo: 16682.900911/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900911/2014-51
RESOLUÇÃO
1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência.
Sala de Sessões, em 10 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Roney Sandro Freire Correa, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Jose Luz de Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ana
Cecilia Lustosa da Cruz.

RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade, ano-calendário 2008, e tem como
objeto a declaração de compensação 21378.16759.101110.1.7.02-6893 e outras a ela vinculadas .
O crédito pleiteado, no valor de R$ 152.993.168,25, refere-se a saldo negativo de IRPJ , ano
calendário 2008.
Fl. 4405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
2
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão de número 12-116.564
– 5a Turma da DRJ/RJO para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais
praticados a partir do julgamento de primeira instância.
Conforme despacho decisório de fls 1.534, as compensações foram homologadas
parcialmente, havendo sido reconhecido o crédito de R$ 12.588.597,80. O
fundamento do indeferimento parcial foi o fato de não terem sido confirmadas as
parcelas de composição do crédito que totalizam R$ 140.404.570,40,
discriminadas nos quadros 01,02 e 03, abaixo ( fls 1.535/1.537) :
• Quadro 01 – Retenções na Fonte não comprovadas

• Quadro 02- Estimativas informadas na Dcomp como extintas por pagamento
insuficiente
Fl. 4406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
3

• Quadro 03 – Estimativas informadas na Dcomp como compensadas e não
confirmadas integralmente

Da Manifestação de Inconformidade Cientificada do despacho decisório em
18/10/2014 ( fls 1.541), a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls 58/89 , na qual peliteia diligência e argui a nulidade do
despacho decisório recorrido, por falta de adequada motivação.
Quanto ao mérito, alega a seu favor que :
Fl. 4407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
4
1. 1 Valor em litígio • além do crédito de R$ 152.993.168,25, detalhado na Dcomp
21378.16759.101110.1.7.02-6893, requereu restituição de crédito suplementar (
PER 39339.18164.271213.1.2.02-0546) também referente ao ano calendário de
2008 no valor de R$ 7.444.550,15. Tal crédito se refere a retenções na fonte por
órgãos públicos que não compuseram o valor inicialmente declarado.
• O valor em litígio, portanto, relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2008, é de R$ 160.437.718,40 (R$ 152.993.168,25 + R$ 7.444.550,15); Retenções
na Fonte • Os documentos trazidos aos autos comprovam a intelgralidade das
retenções informadas na Dcomp 21378.16759.101110.1.7.02-6893 e no Per
39339.18164.271213.1.2.02-0546 • As Dirfs apresentadas comprovam retenções
de R$ 68.144.267,89 e os informes de rendimento de R$ 81.843.128,93,
totalizando R$ 149.987.396,82 ; • Sem qualquer fundamento, o Per
39339.18164.271213.1.2.02- 0546 foi indeferido. O extrato da Dirf que compõe o
doc 07 comprova as retenções no valor total de R$ 7.444.550,15. As receitas que
geraram tais retenções foram devidamente tributadas, havendo tal fato sido
atestado pelo laudo da Ernest e Young; • Todas as retenções que integraram o
saldo negativo pleiteado na Dcomp 21378.16759.101110.1.7.02-6893 são diversas
das retenções computadas no Per 39339.18164.271213.1.2.02- 0546, não
havendo que se falar em duplicidade; • incorreu em erro quanto ao
preenchimento da Dcomp 21378.16759.101110.1.7.02-6893. Conforme ficha 54
da DIPJ 2009 as retenções do ano de 2008, sob os diferentes códigos de
arrecadação, somam 842 linhas, enqundo na Dcomp foram informadas apenas 25
linhas; • Na ficha 12A da DIPJ , linhas 14 e 15, foram informadas retenções na
fonte de R$ 51.043.385,24 e R$ 8.517.468,20 . Além destas, retenções de R$
44.983.345,95 ????, informadas na ficha 11, foram utilizados para quitar o valor
de R$ 228.758.353,44 (imposto de renda mensal pago por estimativa); • Portanto,
as retenções consignadas em DIPJ totalizam R$ 104.544.199,39 ( R$
51.043.385,24 + R$ 8.517.468,20 + R$ 44.983.345,95), embora o despacho
recorrido tenha deixado de reconhecer R$ 84.642.205,91; • A interessada
ofereceu à tributação, com base nos regimes de caixa e competência, todas as
receitas que geraram retenções na fonte, conforme art 231 do RIR/1999 e súmula
80 do CARF. Tais retenções se referem aos código 5273- IRRF /operações de swap;
3426 – IRRF/aplicações financeiras de renda fixa e 6190 – IRRF/ serviços prestados
a órgãos púbicos; • A tributação pelo regime de caixa pode ser comprovada, no
presente caso, pelos informes de rendimentos e Dirfs juntadas aos autos. Já a
tributação pelo regime de competência pode ser atestada pela DIPJ, na qual a
interessada informou R$ 20.471.289.123,00 a título de prestação de serviços e R$
943.897.694,42 a título de receitas financeiras (Ficha 06- Demonstração do
Resultado)
• A fim de comprovar a tributação das receitas sobre as quais incidiu o fonte ora
em foco foram juntados aos autos, além da DIPJ, balancete analítico do ano de
2008 (doc 14), abertura das linhas da DIPJ com indicação das respectivas contas
do razão (doc 13) e Laudo (doc 11); • Não é obrigação da interessada apontar e
Fl. 4408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
5
discriminar cada uma das retenções que sofreu. A lei 9.784/99, que rege o
Processo Administrativo Federal, determina, em seu artigo segundo, respeito aos
princípios da moralidade, eficiência e razoabilidade; • Não é razoável pretender a
juntada aos autos de milhares de documentos emitidos pelas fontes pagadoras,
nem é moral, se a Administração Pública tiver, por outro meio, segurança jurídica
quanto à efetividade da retenção, indeferir o crédito; • Competia à autoridade
administrativa realização de simples cruzamento entre extratos da DIRF, SIAFI e
comprovantes de rendimentos. Se assim tivesse procedido, teria ratificado todas
as fontes pleiteadas; • Deixar de reconhecer créditos certos por aspectos formais
viola o princípio da moralidade, motivo pelo qual cabe à administração consultar
os sistemas necessários à confirmação dos créditos pleiteados • A título
exemplificativo, algumas retenções não ratificadas pelo despacho devem ser
destacadas:
Portanto, para o item em foco a interessada possui comprovação de IRRF no
montante de R$ 69.785.147,31 .
- CNPJ 22.274.194/0001-19 ( Furnas Centrais Elétricas) - A interessada informou
retenções realizadas por esta fonte no total de R$ 114.617,51, sendo que deste
total apenas R$ 113.284,98 foi confirmado.
Conforme comprova o extrato da Dirf juntado, (doc 07) a fonte pagadora em foco
reteve da interessada, no ano, o total de R$ 223.029,78, montante este superior
ao pleiteado em Per Dcomp; - CNPJ 60.746.948/0001-12 ( Banco Bradesco SA)- A
interessada informou retenções realizadas por esta fonte no total de R$
9.599.874,30, sendo que deste total apenas R$ 35.079,82 foi confirmado. Resta,
portanto, R$ 9.564.794,48 a esclarecer; A Dirf que integra o doc 07 comprova ,
para esta fonte pagadora, retenções de R$ 11.108.170,80, montante este
inclusive superior ao pleiteado.
decisório, nos valores de R$ 367.901,39 (janeiro); R$ 33.891,05 (maio); R$
1.328.310,23 (junho) e R$ 33.881,05 (julho); A declaração de compensação em
análise foi enviada quando ainda vigia o art 10 da IN 600/05, que vinculava o
aproveitamento das estimativas ao saldo negativo; A solução de consulta Interna
19 da Cosit, posterior à revogação do art 10 da IN600/05, estabelece, no item
10.3, que as estimativas pagas a maior podem , à opção da empresa, ser
restituídas individualmente ou via saldo negativo; Pelos motivos expostos é
legítimo o aproveitamento das parcelas de R$ 367.901,39 (janeiro); R$ 33.891,05
(maio); R$ 1.328.310,23 (junho) e R$ 33.881,05 (julho), referentes a pagamentos
de estimativas comprovadamente efetuados e não acatados pelo despacho
recorrido; 1.4 Estimativas compensadas • As estimativas referentes aos meses
de fevereiro e março, foram extintas por compensação, porém, foram apenas
parcialmente confirmadas; • A declaração de compensação extingue o crédito
tributário sob condição resolutória; • É ilegal a falta de confirmação de estimativa
cuja confirmação da compensação ainda aguarda decisão administrativa final uma
vez que implica dupla cobrança do mesmo valor • Nos termos do art 74, § 11 da
Fl. 4409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
6
Lei 9.430/96, a manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do
crédito tributário nos termos do art 151 do CTN. Por sua vez, o art 33 do Paf
determina que as decisões administrativas desafiadas por recursos tem seus
efeitos suspensos. Logo, 1.3 Estimativas pagas • Os montantes devidos pela
interessada nos meses de janeiro, maio, junho e julho foram de R$ 38.071.423,64;
R$ 3.347.268,65, R$ 30.091.442,67 e R$ 22.917.740,97. Tais valores constam da
DCTF retificadora acatada pela SRF; • No entanto, a manifestante recolheu darfs
em valores superiores aos efetivamente devidos : R$ 38.439.625,03; R$
3.381.149,70; R$ 31.419.752,90 e R$ 22.951.622,02. . Foram exatamente as
diferenças recolhidas a maior as que deixaram de ser reconhecidas pelo despacho
não pode prosperar glosa de estimativa compensada, se a compensação ainda
estiver pendente de recurso não apreciado. É este o caso da estimativa referente
a fevereiro de 2008, tratada no PA 16682.906949/2012-75; A estimativa
referente a março de 2008, no valor de R$ 41.592.045,72 foi quitada por darf no
valor de R$ 6.385.213,25 e compensação de R$ 35.206.832,46. O pedido de
compensação (Dcomp 27970.17294.240708.1.7.03-9065) foi apresentado em
24/07/08, sendo que até hoje não houve emissão de despacho decsório. A
conclusão inequívoca, portanto, é a de que foi extinto, por homologação tácita, o
débito de estimativa compensado na Dcomp 27970.17294.240708.1.7.03-9065,
devendo este ser considerado na composição do saldo negativo ora pleiteado.
2. Despacho DRJ de saneamento – Ato decisório Complementar Em 12/05/2015
a DRJ /RJ determinou , por meio do despacho de fls 1.562, o retorno dos autos ao
órgão de origem para que este emitisse ato decisório complementar com o
objetivo de efetivamente apreciar o crédito de R$ 7.444.550,15, que foi objeto do
PER 39339.18164.271213.1.2.02-0546 (fls 1335/1341), que também tem como
objeto saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2008. Transcrevo, a seguir, o
comando final que constou do referido despacho :
“ 8. ......... na medida em que não houve ainda efetiva análise das parcelas de
crédito informadas exclusivamente no Per 39339.18164.271213.1.2.02-0546, em
atenção ao duplo grau de jurisdição, proponho o retorno dos autos ao órgão de
origem para que este:
a) emita um ato decisório complementar cujo objeto seja o crédito informado no
Per o 39339.18164.271213.1.2.02-0546. Do referido ato deve constar a análise de
cada uma das parcelas de composição do crédito nele consignado, ratificando-a
ou rejeitando- a, de forma motivada. No caso de a parcela de composição já ter
sido analisada no despacho que apreciou o crédito que é objeto da declaração de
compensação 21378.16759.101110.1.7.02-6893, o fato deve ser expressamente
registrado; b) realize eventuais ajustes nos arquivos eletrônicos da RFB para que
ao presente processo passe a estar asssociado o crédito controverso de R$
160.437.718,40 (R$ 152.993.168,25 + R$ 7.444.550,15). Caso seja necessário ou
conveniente a formalização de novo processo, deve ele ser apensado ao presente,
para andamento conjunto; c) cientifique a interessada do inteiro teor de todos os
elementos que forem trazidos aos autos, concedendo-lhe, expressamente, o
Fl. 4410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
7
prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, aditar razões de defesa a respeito do
despacho decisório complementar que será proferido. A seguir, retorne os autos
deste processo à DRJ-RJ para julgamento” Em atendimento à solicitação da DRJ, a
Diort/Demac/RJ emitiu o despacho decisório de fls 1.599/1.605 na qual indeferiu
a totalidade do crédito referente ao Per 39339.18164.271213.1.2.02-0546. Esta
parcela do crédito (R$ 7.444.550,15) ficou associada ao PA 16682.720371/2018-
11, juntado por apensação ao presente, e o remanescente (R$ 152.993.168,25)
permaneceu associada a este.
Cientificada em 01/03/2018 (fls 1608) do despacho decisório complementar, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls 1.611/1658, a
ele referente.
Extraí cópia do despacho decisório complementar, referente ao PER
39339.18164.271213.1.2.02-0546, da manifestação de inconformidade a ele
correspondente, e juntei tais peças ao PA 16682.720371/2018-11, que corre
vinculado a este.
3. Diligência Conforme despacho DRJ RJ de fls 1.687/1690, o processo foi baixado
em diligência em face da alegação apresentada na manifestação de
inconformidade de que parte das retenções atribuídas, naquela declaração de
compensação, ao Banco do Brasil (R$ 59.893.974,93) teriam como referência, na
verdade,
outra
fonte
pagadora
(Banco
Safra
Investimentos
-
CNPJ
07.002.898/0001-86) . Transcrevo, a seguir, as solicitações formalizadas à
fiscalização:
“ Em análise a alegação acima mencionada e buscando a sua confirmação,
constato que a retenção que é objeto do comprovante de rendimentos de fls
1.303 não foi informada pela fonte pagadora, em Dirf, e nem pela interessada, na
ficha 54 de sua DIPJ.
À vista do exposto, proponho o envio do presente à unidade de origem para que
esse órgão :
a) em diligência junto à fonte pagadora indicada pela interessada ( Banco Safra –
CNPJ 07.002.898/0001-86) confirme, para o ano calendário 2008, retenções na
fonte de imposto sobre a renda no valor de R$ 59.893.974,93, conforme indicado
pelo informe de rendimentos de fls 1.303, especificando os respectivos códigos de
retenção e as modalidades de investimentos; b) em diligência junto á interessada,
confirme, de forma discriminada, no caso de confirmação parcial, se as receitas
referentes à retenção acima foram tributadas e, em caso afirmativo, especifique o
(s) ano(s) em que o foram” Em função do comando acima, a interessada foi
intimada (intimação 495/2019 – fls 1.695), formalizou a resposta de fls 1.708 e
juntou aos autos os documentos de fls 1752 a 3.901. De forma similar o Banco
Safra também foi intimado (intimação 494/2019 – fls 3.903), havendo formalizado
a resposta de fls 3.939/3941 e juntado aos autos os Documentos de arrecadação
(darfs) de fls 3.942/3.958.
Fl. 4411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
8
O despacho conclusivo da diligência solicitada foi juntado às fls 3.963. A
interessada foi devidamente cientificada deste relatório, bem como dos
documentos juntados aos autos pelo Banco Safra, e apresentou a petição de fls
3.979/3.990 na qual alega a seu favor que :
- conforme documentos juntados aos autos, as receitas correspondentes à
retenção no valor de R$ 59.893.974,93, atribuídas ao Banco Safra, foram
devidamete tributadas nos anos de 2006, 2007 e 2008, especificamente nas
contas 33200000 (receita), 11320005 e 11190055, 12320005; - a autoridade
designada para a realização da diligência atestou que a interessada havia
comprovado suas alegações; - no que diz respeito à comprovação das retenções o
Banco Safra apresentou darfs que somam R$ 35.322.079,25. A retenção deste
valor é, portanto, incontroversa; -o Banco Safra apresentou parte dos Darfs
referentes às retenções investigadas e soilicitou prazo comlementar. Sem
justificativa razoável não foi ofertado o prazo necessário; - de toda forma,
independentemente das resposntas do Banco Safra, a totalidade das retenções no
valor de R$ 59.893.974,93 já foram integralmente demonstradas por meio do
informe de rendimentos juntado aos autos, que é, nos termos do art 231 do
RIR/1999, o documento hábil à comprovação pretendida; - a fim de suprir a
documentação ainda não juntada pelo Banco Safra a interessada juntou aos autos
planilha com os valores mensais das retenções (doc 01) e extrato bancário
comprovando os recebimentos pelo líquido(doc 02); - a manifestante obteve
junto ao antigo custodiante do Fundo Angra os darfs com o CNPJ do SAFRA que
somam R$ 56.098.434,32 ; - CNPJ 00.000.0001-91 e filiais (Banco do Brasil) – A
interessada informou retenções realizadas por esta fonte no total de R$
75.767.615,65, sendo que deste total apenas R$ 14.340.028,08 foi confirmado.
Conforme informe de rendimentos (doc 08) parte das retenções atribuídas ao
Banco do Brasil (R$ 59.893.974,93) referem-se, na verdade a retenções de outra
fonte pagadora (Banco Safra Investimentos – CNPJ 07.002.898/0001-86). Os
respectivos informes de rendimentos integram o Doc 08, juntado aos autos.
A outra parcela das retenções atribuída ao Banco do Brasil e não confirmada ( R$
9.981.172,38) foi informada, na Dirf entregue por este Banco, com o CNPJ de uma
das filiais da interessada ( CNPJ 00.000.000/4369-02). O informe de rendimento
juntados aos autos faz prova do fato.
Não é razoável pretender a juntada aos autos de milhares de documentos
emitidos pelas fontes pagadoras, nem é moral, se a Administração Pública tiver,
por outro meio, segurança jurídica quanto à efetividade da retenção, indeferir o
crédito; Competia à autoridade administrativa realização de simples cruzamento
entre extratos da DIRF, SIAFI e comprovantes de rendimentos. Se assim tivesse
procedido, teria ratificado todas as fontes pleiteadas; Deixar de reconhecer
créditos certos por aspectos formais viola o princípio da moralidade, motivo pelo
qual cabe à administração consultar os sistemas necessários à confirmação dos
Fl. 4412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
9
créditos pleiteados A título exemplificativo, algumas retenções não ratificadas
pelo despacho devem ser destacadas:
- CNPJ 00.000.0001-91 e filiais (Banco do Brasil) – A interessada informou
retenções realizadas por esta fonte no total de R$ 75.767.615,65, sendo que deste
total apenas R$ 14.340.028,08 foi confirmado.
Conforme informe de rendimentos (doc 08) parte das retenções atribuídas ao
Banco do Brasil (R$ 59.893.974,93) referem-se, na verdade a retenções de outra
fonte pagadora (Banco Safra Investimentos – CNPJ 07.002.898/0001-86). Os
respectivos informes de rendimentos integram o Doc 08, juntado aos autos.
A outra parcela das retenções atribuída ao Banco do Brasil e não confirmada ( R$
9.981.172,38) foi informada, na Dirf entregue por este Banco, com o CNPJ de uma
das filiais da interessada ( CNPJ 00.000.000/4369-02). O informe de rendimento
juntados aos autos faz prova do fato.
Em primeira instância, a 5a Turma da DRJ/RJO proferiu o Acórdão no 12-116.564,
julgando
parcialmente
procedente
a
manifestação
de
inconformidade
apresentada pela ora Recorrente, reconhecendo crédito adicional de R$
65.327.158,97.
Assim o fez a partir do reconhecimento de algumas parcelas utilizadas pela
Recorrente para composição do alegado saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2008, quais sejam: (i) IRRF, no valor de R$ 9.564.794,48 retido pela fonte
Bradesco – CNPJ 60.948/0001 Trata-se de manifestação de inconformidade, ano-
calendário 2008, e tem como objeto a declaração de compensação
21378.16759.101110.1.7.02-6893 e outras a ela vinculadas . O crédito pleiteado,
no valor de R$ 152.993.168,25, refere-se a saldo negativo de IRPJ , ano calendário
2008.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o
relatório elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v.
acórdão de número 12-116.564 – 5a Turma da DRJ/RJO para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do
julgamento de primeira instância.
Conforme despacho decisório de fls 1.534, as compensações foram homologadas
parcialmente, havendo sido reconhecido o crédito de R$ 12.588.597,80. O
fundamento do indeferimento parcial foi o fato de não terem sido confirmadas as
parcelas de composição do crédito que totalizam R$ 140.404.570,40,
discriminadas nos quadros 01,02 e 03, abaixo ( fls 1.535/1.537) :
• Quadro 01 – Retenções na Fonte não comprovadas
Fl. 4413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
10

• Quadro 02- Estimativas informadas na Dcomp como extintas por pagamento
insuficiente

Fl. 4414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
11
• Quadro 03 – Estimativas informadas na Dcomp como compensadas e não
confirmadas integralmente

Da Manifestação de Inconformidade Cientificada do despacho decisório em
18/10/2014 ( fls 1.541), a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls 58/89 , na qual peliteia diligência e argui a nulidade do
despacho decisório recorrido, por falta de adequada motivação.
Quanto ao mérito, alega a seu favor que :
1. 1 Valor em litígio • além do crédito de R$ 152.993.168,25, detalhado na Dcomp
21378.16759.101110.1.7.02-6893, requereu restituição de crédito suplementar (
PER 39339.18164.271213.1.2.02-0546) também referente ao ano calendário de
2008 no valor de R$ 7.444.550,15. Tal crédito se refere a retenções na fonte por
órgãos públicos que não compuseram o valor inicialmente declarado.
• O valor em litígio, portanto, relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2008, é de R$ 160.437.718,40 (R$ 152.993.168,25 + R$ 7.444.550,15); Retenções
na Fonte • Os documentos trazidos aos autos comprovam a intelgralidade das
retenções informadas na Dcomp 21378.16759.101110.1.7.02-6893 e no Per
39339.18164.271213.1.2.02-0546 • As Dirfs apresentadas comprovam retenções
de R$ 68.144.267,89 e os informes de rendimento de R$ 81.843.128,93,
totalizando R$ 149.987.396,82 ; • Sem qualquer fundamento, o Per
39339.18164.271213.1.2.02- 0546 foi indeferido. O extrato da Dirf que compõe o
doc 07 comprova as retenções no valor total de R$ 7.444.550,15. As receitas que
geraram tais retenções foram devidamente tributadas, havendo tal fato sido
atestado pelo laudo da Ernest e Young; • Todas as retenções que integraram o
saldo negativo pleiteado na Dcomp 21378.16759.101110.1.7.02-6893 são diversas
das retenções computadas no Per 39339.18164.271213.1.2.02- 0546, não
havendo que se falar em duplicidade; • incorreu em erro quanto ao
preenchimento da Dcomp 21378.16759.101110.1.7.02-6893. Conforme ficha 54
da DIPJ 2009 as retenções do ano de 2008, sob os diferentes códigos de
arrecadação, somam 842 linhas, enqundo na Dcomp foram informadas apenas 25
linhas; • Na ficha 12A da DIPJ , linhas 14 e 15, foram informadas retenções na
fonte de R$ 51.043.385,24 e R$ 8.517.468,20 . Além destas, retenções de R$
44.983.345,95 ????, informadas na ficha 11, foram utilizados para quitar o valor
de R$ 228.758.353,44 (imposto de renda mensal pago por estimativa); • Portanto,
as retenções consignadas em DIPJ totalizam R$ 104.544.199,39 ( R$
51.043.385,24 + R$ 8.517.468,20 + R$ 44.983.345,95), embora o despacho
Fl. 4415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
12
recorrido tenha deixado de reconhecer R$ 84.642.205,91; • A interessada
ofereceu à tributação, com base nos regimes de caixa e competência, todas as
receitas que geraram retenções na fonte, conforme art 231 do RIR/1999 e súmula
80 do CARF. Tais retenções se referem aos código 5273- IRRF /operações de swap;
3426 – IRRF/aplicações financeiras de renda fixa e 6190 – IRRF/ serviços prestados
a órgãos púbicos; • A tributação pelo regime de caixa pode ser comprovada, no
presente caso, pelos informes de rendimentos e Dirfs juntadas aos autos. Já a
tributação pelo regime de competência pode ser atestada pela DIPJ, na qual a
interessada informou R$ 20.471.289.123,00 a título de prestação de serviços e R$
943.897.694,42 a título de receitas financeiras (Ficha 06- Demonstração do
Resultado)
• A fim de comprovar a tributação das receitas sobre as quais incidiu o fonte ora
em foco foram juntados aos autos, além da DIPJ, balancete analítico do ano de
2008 (doc 14), abertura das linhas da DIPJ com indicação das respectivas contas
do razão (doc 13) e Laudo (doc 11); • Não é obrigação da interessada apontar e
discriminar cada uma das retenções que sofreu. A lei 9.784/99, que rege o
Processo Administrativo Federal, determina, em seu artigo segundo, respeito aos
princípios da moralidade, eficiência e razoabilidade; • Não é razoável pretender a
juntada aos autos de milhares de documentos emitidos pelas fontes pagadoras,
nem é moral, se a Administração Pública tiver, por outro meio, segurança jurídica
quanto à efetividade da retenção, indeferir o crédito; • Competia à autoridade
administrativa realização de simples cruzamento entre extratos da DIRF, SIAFI e
comprovantes de rendimentos. Se assim tivesse procedido, teria ratificado todas
as fontes pleiteadas; • Deixar de reconhecer créditos certos por aspectos formais
viola o princípio da moralidade, motivo pelo qual cabe à administração consultar
os sistemas necessários à confirmação dos créditos pleiteados • A título
exemplificativo, algumas retenções não ratificadas pelo despacho devem ser
destacadas:
Portanto, para o item em foco a interessada possui comprovação de IRRF no
montante de R$ 69.785.147,31 .
- CNPJ 22.274.194/0001-19 ( Furnas Centrais Elétricas) - A interessada informou
retenções realizadas por esta fonte no total de R$ 114.617,51, sendo que deste
total apenas R$ 113.284,98 foi confirmado.
Conforme comprova o extrato da Dirf juntado, (doc 07) a fonte pagadora em foco
reteve da interessada, no ano, o total de R$ 223.029,78, montante este superior
ao pleiteado em Per Dcomp; - CNPJ 60.746.948/0001-12 ( Banco Bradesco SA)- A
interessada informou retenções realizadas por esta fonte no total de R$
9.599.874,30, sendo que deste total apenas R$ 35.079,82 foi confirmado. Resta,
portanto, R$ 9.564.794,48 a esclarecer; A Dirf que integra o doc 07 comprova ,
para esta fonte pagadora, retenções de R$ 11.108.170,80, montante este
inclusive superior ao pleiteado.
Fl. 4416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
13
decisório, nos valores de R$ 367.901,39 (janeiro); R$ 33.891,05 (maio); R$
1.328.310,23 (junho) e R$ 33.881,05 (julho); A declaração de compensação em
análise foi enviada quando ainda vigia o art 10 da IN 600/05, que vinculava o
aproveitamento das estimativas ao saldo negativo; A solução de consulta Interna
19 da Cosit, posterior à revogação do art 10 da IN600/05, estabelece, no item
10.3, que as estimativas pagas a maior podem , à opção da empresa, ser
restituídas individualmente ou via saldo negativo; Pelos motivos expostos é
legítimo o aproveitamento das parcelas de R$ 367.901,39 (janeiro); R$ 33.891,05
(maio); R$ 1.328.310,23 (junho) e R$ 33.881,05 (julho), referentes a pagamentos
de estimativas comprovadamente efetuados e não acatados pelo despacho
recorrido; 1.4 Estimativas compensadas • As estimativas referentes aos meses
de fevereiro e março, foram extintas por compensação, porém, foram apenas
parcialmente confirmadas; • A declaração de compensação extingue o crédito
tributário sob condição resolutória; • É ilegal a falta de confirmação de estimativa
cuja confirmação da compensação ainda aguarda decisão administrativa final uma
vez que implica dupla cobrança do mesmo valor • Nos termos do art 74, § 11 da
Lei 9.430/96, a manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do
crédito tributário nos termos do art 151 do CTN. Por sua vez, o art 33 do Paf
determina que as decisões administrativas desafiadas por recursos tem seus
efeitos suspensos. Logo, 1.3 Estimativas pagas • Os montantes devidos pela
interessada nos meses de janeiro, maio, junho e julho foram de R$ 38.071.423,64;
R$ 3.347.268,65, R$ 30.091.442,67 e R$ 22.917.740,97. Tais valores constam da
DCTF retificadora acatada pela SRF; • No entanto, a manifestante recolheu darfs
em valores superiores aos efetivamente devidos : R$ 38.439.625,03; R$
3.381.149,70; R$ 31.419.752,90 e R$ 22.951.622,02. . Foram exatamente as
diferenças recolhidas a maior as que deixaram de ser reconhecidas pelo despacho
não pode prosperar glosa de estimativa compensada, se a compensação ainda
estiver pendente de recurso não apreciado. É este o caso da estimativa referente
a fevereiro de 2008, tratada no PA 16682.906949/2012-75; A estimativa
referente a março de 2008, no valor de R$ 41.592.045,72 foi quitada por darf no
valor de R$ 6.385.213,25 e compensação de R$ 35.206.832,46. O pedido de
compensação (Dcomp 27970.17294.240708.1.7.03-9065) foi apresentado em
24/07/08, sendo que até hoje não houve emissão de despacho decsório. A
conclusão inequívoca, portanto, é a de que foi extinto, por homologação tácita, o
débito de estimativa compensado na Dcomp 27970.17294.240708.1.7.03-9065,
devendo este ser considerado na composição do saldo negativo ora pleiteado.
2. Despacho DRJ de saneamento – Ato decisório Complementar Em 12/05/2015
a DRJ /RJ determinou , por meio do despacho de fls 1.562, o retorno dos autos ao
órgão de origem para que este emitisse ato decisório complementar com o
objetivo de efetivamente apreciar o crédito de R$ 7.444.550,15, que foi objeto do
PER 39339.18164.271213.1.2.02-0546 (fls 1335/1341), que também tem como
objeto saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2008. Transcrevo, a seguir, o
comando final que constou do referido despacho :
Fl. 4417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
14
“ 8. ......... na medida em que não houve ainda efetiva análise das parcelas de
crédito informadas exclusivamente no Per 39339.18164.271213.1.2.02-0546, em
atenção ao duplo grau de jurisdição, proponho o retorno dos autos ao órgão de
origem para que este:
a) emita um ato decisório complementar cujo objeto seja o crédito informado no
Per o 39339.18164.271213.1.2.02-0546. Do referido ato deve constar a análise de
cada uma das parcelas de composição do crédito nele consignado, ratificando-a
ou rejeitando- a, de forma motivada. No caso de a parcela de composição já ter
sido analisada no despacho que apreciou o crédito que é objeto da declaração de
compensação 21378.16759.101110.1.7.02-6893, o fato deve ser expressamente
registrado; b) realize eventuais ajustes nos arquivos eletrônicos da RFB para que
ao presente processo passe a estar asssociado o crédito controverso de R$
160.437.718,40 (R$ 152.993.168,25 + R$ 7.444.550,15). Caso seja necessário ou
conveniente a formalização de novo processo, deve ele ser apensado ao presente,
para andamento conjunto; c) cientifique a interessada do inteiro teor de todos os
elementos que forem trazidos aos autos, concedendo-lhe, expressamente, o
prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, aditar razões de defesa a respeito do
despacho decisório complementar que será proferido. A seguir, retorne os autos
deste processo à DRJ-RJ para julgamento” Em atendimento à solicitação da DRJ, a
Diort/Demac/RJ emitiu o despacho decisório de fls 1.599/1.605 na qual indeferiu
a totalidade do crédito referente ao Per 39339.18164.271213.1.2.02-0546. Esta
parcela do crédito (R$ 7.444.550,15) ficou associada ao PA 16682.720371/2018-
11, juntado por apensação ao presente, e o remanescente (R$ 152.993.168,25)
permaneceu associada a este.
Cientificada em 01/03/2018 (fls 1608) do despacho decisório complementar, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls 1.611/1658, a
ele referente.
Extraí cópia do despacho decisório complementar, referente ao PER
39339.18164.271213.1.2.02-0546, da manifestação de inconformidade a ele
correspondente, e juntei tais peças ao PA 16682.720371/2018-11, que corre
vinculado a este.
3. Diligência Conforme despacho DRJ RJ de fls 1.687/1690, o processo foi baixado
em diligência em face da alegação apresentada na manifestação de
inconformidade de que parte das retenções atribuídas, naquela declaração de
compensação, ao Banco do Brasil (R$ 59.893.974,93) teriam como referência, na
verdade,
outra
fonte
pagadora
(Banco
Safra
Investimentos
-
CNPJ
07.002.898/0001-86) . Transcrevo, a seguir, as solicitações formalizadas à
fiscalização:
“ Em análise a alegação acima mencionada e buscando a sua confirmação,
constato que a retenção que é objeto do comprovante de rendimentos de fls
1.303 não foi informada pela fonte pagadora, em Dirf, e nem pela interessada, na
ficha 54 de sua DIPJ.
Fl. 4418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
15
À vista do exposto, proponho o envio do presente à unidade de origem para que
esse órgão :
a) em diligência junto à fonte pagadora indicada pela interessada ( Banco Safra –
CNPJ 07.002.898/0001-86) confirme, para o ano calendário 2008, retenções na
fonte de imposto sobre a renda no valor de R$ 59.893.974,93, conforme indicado
pelo informe de rendimentos de fls 1.303, especificando os respectivos códigos de
retenção e as modalidades de investimentos; b) em diligência junto á interessada,
confirme, de forma discriminada, no caso de confirmação parcial, se as receitas
referentes à retenção acima foram tributadas e, em caso afirmativo, especifique o
(s) ano(s) em que o foram” Em função do comando acima, a interessada foi
intimada (intimação 495/2019 – fls 1.695), formalizou a resposta de fls 1.708 e
juntou aos autos os documentos de fls 1752 a 3.901. De forma similar o Banco
Safra também foi intimado (intimação 494/2019 – fls 3.903), havendo formalizado
a resposta de fls 3.939/3941 e juntado aos autos os Documentos de arrecadação
(darfs) de fls 3.942/3.958.
O despacho conclusivo da diligência solicitada foi juntado às fls 3.963. A
interessada foi devidamente cientificada deste relatório, bem como dos
documentos juntados aos autos pelo Banco Safra, e apresentou a petição de fls
3.979/3.990 na qual alega a seu favor que :
- conforme documentos juntados aos autos, as receitas correspondentes à
retenção no valor de R$ 59.893.974,93, atribuídas ao Banco Safra, foram
devidamete tributadas nos anos de 2006, 2007 e 2008, especificamente nas
contas 33200000 (receita), 11320005 e 11190055, 12320005; - a autoridade
designada para a realização da diligência atestou que a interessada havia
comprovado suas alegações; - no que diz respeito à comprovação das retenções o
Banco Safra apresentou darfs que somam R$ 35.322.079,25. A retenção deste
valor é, portanto, incontroversa; -o Banco Safra apresentou parte dos Darfs
referentes às retenções investigadas e soilicitou prazo comlementar. Sem
justificativa razoável não foi ofertado o prazo necessário; - de toda forma,
independentemente das resposntas do Banco Safra, a totalidade das retenções no
valor de R$ 59.893.974,93 já foram integralmente demonstradas por meio do
informe de rendimentos juntado aos autos, que é, nos termos do art 231 do
RIR/1999, o documento hábil à comprovação pretendida; - a fim de suprir a
documentação ainda não juntada pelo Banco Safra a interessada juntou aos autos
planilha com os valores mensais das retenções (doc 01) e extrato bancário
comprovando os recebimentos pelo líquido(doc 02); - a manifestante obteve
junto ao antigo custodiante do Fundo Angra os darfs com o CNPJ do SAFRA que
somam R$ 56.098.434,32 ; - CNPJ 00.000.0001-91 e filiais (Banco do Brasil) – A
interessada informou retenções realizadas por esta fonte no total de R$
75.767.615,65, sendo que deste total apenas R$ 14.340.028,08 foi confirmado.
Conforme informe de rendimentos (doc 08) parte das retenções atribuídas ao
Banco do Brasil (R$ 59.893.974,93) referem-se, na verdade a retenções de outra
Fl. 4419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
16
fonte pagadora (Banco Safra Investimentos – CNPJ 07.002.898/0001-86). Os
respectivos informes de rendimentos integram o Doc 08, juntado aos autos.
A outra parcela das retenções atribuída ao Banco do Brasil e não confirmada ( R$
9.981.172,38) foi informada, na Dirf entregue por este Banco, com o CNPJ de uma
das filiais da interessada ( CNPJ 00.000.000/4369-02). O informe de rendimento
juntados aos autos faz prova do fato.
Não é razoável pretender a juntada aos autos de milhares de documentos
emitidos pelas fontes pagadoras, nem é moral, se a Administração Pública tiver,
por outro meio, segurança jurídica quanto à efetividade da retenção, indeferir o
crédito; Competia à autoridade administrativa realização de simples cruzamento
entre extratos da DIRF, SIAFI e comprovantes de rendimentos. Se assim tivesse
procedido, teria ratificado todas as fontes pleiteadas; Deixar de reconhecer
créditos certos por aspectos formais viola o princípio da moralidade, motivo pelo
qual cabe à administração consultar os sistemas necessários à confirmação dos
créditos pleiteados A título exemplificativo, algumas retenções não ratificadas
pelo despacho devem ser destacadas:
- CNPJ 00.000.0001-91 e filiais (Banco do Brasil) – A interessada informou
retenções realizadas por esta fonte no total de R$ 75.767.615,65, sendo que deste
total apenas R$ 14.340.028,08 foi confirmado.
Conforme informe de rendimentos (doc 08) parte das retenções atribuídas ao
Banco do Brasil (R$ 59.893.974,93) referem-se, na verdade a retenções de outra
fonte pagadora (Banco Safra Investimentos – CNPJ 07.002.898/0001-86). Os
respectivos informes de rendimentos integram o Doc 08, juntado aos autos.
A outra parcela das retenções atribuída ao Banco do Brasil e não confirmada ( R$
9.981.172,38) foi informada, na Dirf entregue por este Banco, com o CNPJ de uma
das filiais da interessada ( CNPJ 00.000.000/4369-02). O informe de rendimento
juntados aos autos faz prova do fato.
-12 (3426); (ii) estimativas de janeiro, maio, junho e julho extintas por pagamento,
no valor de R$ 1.763.973,72; e estimativas informadas em DCOMP como extintas
pro compensação, no valor de R$ 53.998.390,70.
Como visto acima, trata-se de DCOMP por meio da qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008. Em sede
de recurso voluntário restam não confirmadas parcelas relativas a IRRF.
Na ocasião do julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), proferiu v.
acórdão a quo julgando procedente em parte a manifestação de inconformidade por entender, em
síntese, que como parcela de composição do saldo negativo em análise referente às estimativas
de fevereiro e março de 2008.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese:
Fl. 4420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
17
(i)
Nulidade da decisão recorrida por cerceamento do seu direito de defesa;
(ii)
Direito ao reconhecimento das retenções ainda não confirmadas (saldo
remanescente de R$ 75.077.411,43), pelas seguintes razões:
a. alega que incorreu em erro ao preencher parte das retenções atribuídas
ao Banco do Brasil (R$ 59.893.974,93), que referiam-se a outra fonte
pagadora,
qual
seja
o
Banco
Safra
Investimentos
–
CNPJ
07.002.898/0001-86, em razão de receitas financeiras decorrentes de
investimento junto ao Fundo Angra dos Reis FI Multimercado
b. a retenção de R$ 9.891.172,32 foi efetuada por uma filial do Banco do
Brasil, qual seja 00.000.000/4369-92, o que se comprova mediante
informes de rendimentos (fls. 1304/1305)
c. as retenções realizadas pela fonte pagadora Furnas Centrais Elétricas
CNPJ 22.274.294/0001-19 devem ser reconhecidas integralmente, uma
vez que a retenção seria de R$ 223.029,78, valor superior ao utilizado
pela Recorrente em DCOMP (R$ 114.617,51)
d. as demais retenções devem ser confirmadas a partir de diligência de
cruzamento de dados entre extratos da DIRF, SIAFI e comprovantes de
rendimentos
(iii)
Por essas razões, pleiteia a confirmação das parcelas de IRRF na composição
do saldo negativo do ano-calendário de 2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Alega a Recorrente que as parcelas de IRRF devem ser confirmadas, porque:
(I)
incorreu em erro ao preencher parte das retenções atribuídas ao Banco do
Brasil (R$ 59.893.974,93), que referiam-se a outra fonte pagadora, qual seja
o Banco Safra Investimentos – CNPJ 07.002.898/0001-86, em razão de
receitas financeiras decorrentes de investimento junto ao Fundo Angra dos
Reis FI Multimercado;
Fl. 4421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
18
(II)
a retenção de R$ 9.891.172,32 foi efetuada por uma filial do Banco do Brasil,
qual seja 00.000.000/4369-92, o que se comprova mediante informes de
rendimentos (fls. 1304/1305);
(III)
as retenções realizadas pela fonte pagadora Furnas Centrais Elétricas CNPJ
22.274.294/0001-19 devem ser reconhecidas integralmente, uma vez que a
retenção seria de R$ 223.029,78, valor superior ao utilizado pela Recorrente
em DCOMP (r$ 114.617,51);
(IV)
as demais retenções devem ser confirmadas a partir de diligência de
cruzamento de dados entre extratos da DIRF, SIAFI e comprovantes de
rendimentos

Relativamente à alegada retenção, no valor de R$ 59.893.974,93 pela fonte
pagadora Banco Safra, a Recorrente aponta os seguintes elementos de prova:
(I)
informe de rendimentos financeiros (fls. 1753);
(II)
extratos bancários demonstrativos dos recebimentos líquidos dos
rendimentos do Fundo Angra ( fls. 3993-4103);
(III)
planilha ilustrativa dos valores (arquivo não paginável – fls. 4137)
(IV)
resposta dada pela fonte pagadora na ocasião da conversão em diligência do
julgamento de primeira instância; e
(V)
DARF apresentados pela fonte pagadora Banco Safra, relativos à parcela de
R$ 35.322.079,25;
(VI)
Demais extratos de DARF obtidos junto ao antigo custodiante do Fundo
Angra, qual seja o Banco do Brasil
Por sua vez, a DRJ entendeu que as retenções não estavam confirmadas porque:
(i)
Os documentos de arrecadação juntados aos autos não comprovam a
vinculação entre tais recolhimentos e possíveis retenções efetuadas pelo
mencionado banco em favor da Recorrente, uma vez que os DARF se
referem, de forma genérica, a quaisquer das retenções realizadas pelo
Banco Safra;
(ii)
pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB demonstram que o Banco Safra
informou em Dirf retenções totais para o ano de 2008 (cód 6800) no valor
de R$ 151.783.722,42, sendo que a Recorrente não foi indicada como uma
de suas beneficiárias. As mencionadas declarações não foram retificadas, de
forma que a informação que ainda hoje consta delas, para o ano de 2008, é
a de que a Telemar não figura entre as pessoas físicas/jurídicas que foram
objeto de retenções promovidas pelo Safra
Fl. 4422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
19
(iii)
a própria Recorrente não informou em sua DIPJ referente ao ano calendário
2008 que tenha sofrido retenções efetuadas pelo Banco Safra
(iv)
a planilha apresentada pela Recorrente foi elaborada pela própria
Recorrente sem que tenham sido trazidos aos autos documentos que
comprovem os valores indicados como aqueles referentes aos resgate das
aplicações.

Entendo que existem nos autos fortes indícios da existência do alegado direito
creditório em análise. No entanto, entendo que as retenções ainda não estão comprovadas, razão
pela qual se impõe a conversão do presente julgamento em diligência para comprovação das
alegadas retenções.
Da mesma forma, entendo que os elementos do presente processo não permitem o
julgamento sobre a retenção na ordem de R$ 9.891.172,32 pelo Banco do Brasil (CNPJ
00.000.000/4369-92).
Isso porque tal retenção não foi analisada em despacho decisório nem em sede de
acórdão de impugnação.
Defende a Recorrente que a retenção foi realizada por uma das filiais do Banco do
Brasil, qual seja a filial inscrita no CNPJ 00.000.000/4369-92, tendo constado, por equívoco o CNPJ
da Matriz.
A DRJ não conheceu dos argumentos da Recorrente, por entender que ela deveria
ter apontado quais retenções teriam sido informadas por equívoco em sua DCOMP, tendo em
vista que nenhuma das retenções ali informadas teria valor compatível com o alegado crédito de
R$ 9.891.172,32.
Embora os argumentos apresentados pela Recorrente aparentem ser verdadeiros e
que a Recorrente tenha apresentado informes de rendimentos financeiros às fls. 4304 e 4305,
entendo que as retenções ainda dependem de uma análise inaugural pela Unidade de Origem, que
deverá confirma-las junto aos sistemas informatizados da RFB, além de verificar o oferecimento
dos rendimentos à tributação.
Dessa forma, entendo a solução mais adequada para o presente processo é a
conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos à Unidade de Origem para:
(i)
intimação da Recorrente e do Banco Safra Investimentos (CNPJ
07.002.898/0001-86) para que apresentem provas dos rendimentos brutos e
líquidos relativos aos resgates realizados pela Recorrente;
(ii)
consulte os sistemas da Receita Federal com o propósito de confirmar a
retenção no valor de R$ 9.891.172,38 pelo Banco do Brasil, CNPJ
00.000.000/4369-92;
Fl. 4423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
20
(iii)
verifique se os rendimentos dos quais decorrem as retenções foram
oferecidos à tributação no ano-calendário de 2008;
(iv)
elabore parecer conclusivo a respeito do saldo negativo do ano-calendário
de 2008;
(v)
intime a Recorrente do resultado da diligência, conferindo-lhe o prazo de 30
dias para se manifestar sobre o teor do relatório de diligência fiscal; e
(vi)
retornem os autos a este Conselho para julgamento do recurso voluntário.

É como eu voto.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 4424
DF CARF MF
Original